Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-10.1997.8.14.0032
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0000027-10.1997.8.14.0032
RELATOR(A): DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE: MARIO ISHIGURO
ADVOGADO (A): MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - OAB/PA 14.931
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
ADVOGADO (A): JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ - OAB/PA 13.143
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO N.º 187462
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEITADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 209 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO,
À UNANIMIDADE.
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal Justiça de que cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento contra ex-prefeito, pela malversação de verbas federais repassadas ao Município. Aplica-se, no caso, a Súmula 209/STJ, segundo a qual: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal".
2. Embora as verbas questionadas sejam provenientes do ente federal, estas foram incorporadas ao patrimônio municipal, para dar efetividade aos projetos deste ente na área de educação, o que afasta o interesse da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal, na espécie.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados,
à unanimidade.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em CONHECER dos Embargos de Declaração opostos e REJEITÁ-LOS, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
Mario Ishiguro
, contra Acórdão N.°187462

(fls.164-164v.), proferido nos autos da Apelação n° 0000027-10.1997.8.14.0032, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Alegre, para anular a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento e julgamento da lide.

Em razões recursais (fls. 166/168), o embargante aduz a existência de omissão no
decisum,
uma vez que não foi apreciada matéria de ordem pública arguida em sede de contrarrazões (fls.99/109) à Apelação, em que alega a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, haja vista a natureza das verbas objeto da ação de ressarcimento movida em seu desfavor serem de natureza federal, pelo que incorreria na ilegitimidade ativa do Ente Municipal, ora embargado.

Requer o recorrente, por fim, pelo conhecimento e acolhimento do recurso oposto.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme atesta certidão de fl. 183.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O presente recurso oposto preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.

O embargante sustenta que o julgado padece de omissão em razão da matéria de ordem pública suscitada em sede de contrarrazões à apelação não ter sido apreciada quando do julgamento do acórdão embargado.

Aduz a ilegitimidade ativa do Ente Municipal em decorrência da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, uma vez que o Município de Monte Alegre, ora embargado, visa o ressarcimento de verbas de natureza federal, de maneira que a competência caberia à Justiça Federal.

Saliento de início que não prospera a tese do embargante. Explico.

É entendimento pacífico do Superior Tribunal Justiça de que cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento contra ex-prefeito, pela malversação de verbas federais repassadas ao Município. Aplica-se, no caso, a Súmula 209/STJ, segundo a qual: "
Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal".
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 116.281 - CE (2011/0054529-9) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ICAPUÍ - CE SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 15A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ INTERES. : FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA INTERES. : MUNICÍPIO DE ICAPUÍ ADVOGADO : PAULA ANDREA ROLIM COSTA EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 209 E 150 DO STJ. DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo instaurado entre as Justiças Federal e Estadual nos autos da Ação Ordinária proposta pelo Município de Icapuí, com vistas ao ressarcimento de dano ao Erário por ato de improbidade administrativa do ex-prefeito Francisco José Teixeira. O Juízo Federal entendeu-se incompetente, lastreado no entendimento de que não há interesse da União para integrar a lide. Sob o fundamento de que o processamento de ações ordinárias, por desvio de recursos financeiros geridos pela União e submetidos ao controle externo do TCU, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Federal, o Juízo de Direito suscitou o presente Conflito. Afirma: Diante do próprio acórdão do TCU que determina a análise da prestação de contas no âmbito da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca para apurar o suposto desvio do recurso federal, resta evidente o interesse dos entes federais, inclusive do MPF, na presente lide, o que impõe a competência da justiça federal para conhecer e julgar a presente ação (fl. 96, e-STJ).É o relatório. Decido.
É entendimento pacífico do STJ de que cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento movida por Município contra ex-prefeito, pela malversação de verbas federais repassadas por força de convênio, ante a manifestação de falta de interesse por parte da União em compor a lide. Aplica-se, in casu, a Súmula 209/STJ: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal" e 150/STJ: "Compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
Confiram-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EX-PREFEITO. VERBAS FEDERAIS. CONVÊNIO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DA FUNASA EM ATUAREM NO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DE MUTUÍPE/BA. 1. Em exame conflito negativo de competência entre o Juízo Federal de Jequié/BA e Juízo de Direito de Mutuípe/BA suscitado no curso de ação de improbidade administrativa movida contra ex-prefeito por aplicação irregular de verbas federais oriundas de convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Mutuípe. 2. Cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento movida por Município contra ex-prefeito, pela não-aplicação de verbas federais repassadas por força de convênio, ante a manifesta expressão de falta de interesse por parte da União em integrar a lide. Ademais, há que se considerar a declaração de inconstitucionalidade do art. 84, § 2º, do Código do Processo Penal pelo STF ao apreciar a ADI 2.797/DF que estabelecia foro especial para ex-detentores de cargos públicos ou mandatos eletivos que respondessem a ações de improbidade administrativa. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Mutuípe/BA. (grifei) (CC 65.058/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14.02.2007, DJ 05.03.2007 p. 249) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. 1. "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal"(Súmula 209/STJ). 2. "Compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150/STJ). 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Cível de São Gabriel/BA, o suscitante. DECISÃO(...) Esta Corte tem posicionamento consolidado no sentido de que cabe à Justiça estadual processar e julgar ação civil pública de ressarcimento movida por Município contra ex-prefeito em razão de ato de improbidade administrativa. Nesse sentido os seguintes precedentes: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EX-PREFEITO. VERBAS FEDERAIS. CONVÊNIO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DA FUNASA EM ATUAREM NO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DE MUTUÍPE/BA. 1. Em exame conflito negativo de competência entre o Juízo Federal de Jequié/BA e Juízo de Direito de Mutuípe/BA suscitado no curso de ação de improbidade administrativa movida contra ex-prefeito por aplicação irregular de verbas federais oriundas de convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Mutuípe. 2. Cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento movida por Município contra ex-prefeito, pela não-aplicação de verbas federais repassadas por força de convênio, ante a manifesta expressão de falta de interesse por parte da União em integrar a lide. Ademais, há que se considerar a declaração de inconstitucionalidade do art. 84, § 2º, do Código do Processo Penal pelo STF ao apreciar a ADI 2.797/DF que estabelecia foro especial para ex-detentores de cargos públicos ou mandatos eletivos que respondessem a ações de improbidade administrativa. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Mutuípe/BA. (CC 65.058/BA, Rel. Min. José Delgado, DJU de 05.03.07) CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO E SECRETÁRIOS- REPASSE DE VERBAS FEDERAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Conflito de competência entre o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Atalaia em face do ex-Prefeito e secretários. 2. O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que é competente a Justiça Estadual para processar e julgar prefeito municipal acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a União Federal, diante da incorporação dos recursos financeiros ao patrimônio da municipalidade. 3. Julgamento da ADI 2.797/DF pelo STF declarando a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP (acrescida pela Lei 10.628/02) que estabelecia foro especial para ex-detentores de cargos públicos ou mandatos eletivos que respondessem a ações de improbidade administrativa. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito do Estado de Alagoas, terceiro estranho ao conflito. (CC 48.239/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 07.11.05). Na mesma linha, confiram-se ainda, de minha relatoria: CC 48.336/SP, DJU de 13.03.06, e CC 47.016/SC, DJU de 18.04.05. A competência fixada no artigo 109 da Constituição Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas se firma ratione personae, de modo que o deslocamento do feito para a Justiça Federal somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas naquele dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos. Ademais, aplica-se à hipótese a Súmula 150/STJ, segundo a qual ¿compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Ante o exposto, conheço do conflito e declaro competente o Juízo de Direito da Vara Cível de São Gabriel/BA, o suscitante. (grifei) (CC 082.401, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 10/5/2007). CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO E SECRETÁRIOS- REPASSE DE VERBAS FEDERAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.(...) 2. O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que é competente a Justiça Estadual para processar e julgar prefeito municipal acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a União Federal, diante da incorporação dos recursos financeiros ao patrimônio da municipalidade. 3. Julgamento da ADI 2.797/DF pelo STF declarando a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP (acrescida pela Lei 10.628/02) que estabelecia foro especial para ex-detentores de cargos públicos ou mandatos eletivos que respondessem a ações de improbidade administrativa. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito do Estado de Alagoas, terceiro estranho ao conflito. (grifei) (CC 482.39/AL, Rel. Ministra Eliana Calmon, 1ª Seção, DJ de 7/11/2005). Diante do exposto, com fulcro no art. 120, parágrafo único, do CPC, conheço do Conflito para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Icapuí - CE (suscitante). Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 23 de março de 2011. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator
(STJ - CC: 116281, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 08/04/2011)

Em julgado mais recente, o STJ se pronuncia no mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS REPASSADAS AO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIO COM O FNDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae, exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 2. Em regra, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a ente federal. 3. Considerando que na subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se descortina reflexo direto em interesse da União, consoante se infere dos pedidos formulados na respectiva petição inicial, deve-se manter a competência do Juízo de Direito da Vara de Aurora do Pará/PA. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no CC: 133619 PA 2014/0099422-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/05/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2018)

Embora as verbas questionadas sejam provenientes do ente federal, estas foram incorporadas ao patrimônio municipal para dar efetividade aos projetos deste ente na área de educação, o que afasta o interesse da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal, na espécie.

Para que não ajam quaisquer dúvidas quanto à competência da Justiça Estadual para processar e julgar feitos em que se apuram irregularidades na prestação de contas por ex-prefeito, relacionadas a verbas federais transferidas mediante convênio (no caso dos autos com o MEC) colaciono o Informativo de Jurisprudência n° 0559 (Período de 6 a 16 de abril de 2015) do C. STJ, que minunciosamente elucida a questão, senão vejamos:
Compete à Justiça
Estadual
- e não à Justiça Federal - processar e julgar ação civil pública de improbidade administrativa na qual se apure irregularidades na prestação de contas, por ex-prefeito, relacionadas a
verbas federais
transferidas mediante convênio e incorporadas ao patrimônio municipal
,
a não ser que exista manifestação de interesse na causa por parte da União, de autarquia ou empresa pública federal
. Nessa situação, pode-se, em tese, visualizar conflito entre as Súmulas 208 e 209 do STJ, que determinam, respectivamente, hipóteses de competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Isso porque, embora a ação tenha por objeto "verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal" (Súmula 208), trata-se de "verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal" (Súmula 209). Ocorre que esses enunciados provêm da Terceira Seção do STJ e, por isso, versam sobre hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF.
No âmbito cível, entretanto, deve-se observar uma distinção na aplicação desses enunciados, visto que o art. 109 da CF elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo em que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas por juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último "decidir sobre a existência [ou não] de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150 do STJ).
Assim, a despeito de a Súmula 208 do STJ afirmar que "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal",
a competência absoluta enunciada no art. 109, I, da CF faz alusão, de forma clara e objetiva, às partes envolvidas no processo, tornando despicienda, dessa maneira, a análise da matéria discutida em juízo. Nesse contexto, a Segunda Turma do STJ já decidiu que "A competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide"
(REsp 1.325.491-BA, DJe 25/6/2014).
CC 131.323-TO
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/3/2015, DJe 6/4/2015.

Tratando-se a improbidade administrativa de matéria cível, e, dada a relevância do rol taxativo do artigo 109 da CF, que delimita as causas de interesse de atuação da União em razão da pessoa, trazidas em seu inciso I, por oportuno transcrevo o citado dispositivo constitucional:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Assim, considerando que não há nos autos nenhuma manifestação de interesse por parte da União para atuação no feito que atraia a competência para a Justiça Federal, sendo, portanto cabível ao caso concreto a aplicação da Súmula 209 do STJ, constato que não há outro caminho a seguir que não o de reconhecer a competência Justiça Estadual para processamento e julgamento do presente feito.

Pelas razões expostas, apreciada a matéria de ordem pública, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, e consequentemente, de ilegitimidade ativa do Ente Municipal, confirmando os demais termos acórdão embargado.

Isto posto,
CONHEÇO
e
REJEITO
o recurso de Embargos de Declaração oposto, para confirmar a decisão colegiada embargada, que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora